Tribunal: TJES
Processo: 5003042-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003042-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINALDO CADETE DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUM
ENTO
.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO ESTADUAL (EDITAL Nº 01/2023). INAPTIDÃO NO TAF E CONSEQUENTE ELIMINAÇÃO DO CERTAME.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE RETESTE (REMARCAÇÃO) DA ETAPA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
ARGUMENTO D
O
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADO
NO PRECEDENTE
RECURSO
.
SEM APTIDÃO PARA INFIRM
AR A CONCLUSÃO ADOTADA.
INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as matérias apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, sendo que o argumento da ilegalidade da ausência de previsão do reteste do TAF no instrumento convocatório do certame não teria o condão de modificar a conclusão que foi adotada no precedente julgamento, já que os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, devem preponderar sobre os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e formalismo moderado, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de aclarar omissão, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

3
)
O voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de agravo de instrumento, afastando a tese de ilegalidade da eliminação do embargante pela ausência de previsão editalícia de reteste do TAF nesta fase embrionária em que se encontra o processo originário, com apoio no Tema Repercussão Geral nº 355 do Supremo Tribunal Federal e nos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, isonomia e separação de Poderes, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

4
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões do precedente agravo de instrumento foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Reginaldo
Cadete da Silva Júnior

contra
v. acórdão (
ID
8579665
) que
negou
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelo
embarga
nte

a fim de
preservar
a
decisão

que
, nos autos
da
ação ordinária
proposta
em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto
Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo
,
deferiu
parcialmente a tutela provisória postulada, para determinar que
o
IBADE
requerido forneça, na ocasião da oferta de sua peça contestatória, o arquivo de vídeo correspondente
ao TAF
realizado pelo autor, deixando, por sua vez, de permitir que o demandante seja reintegrado ao certame e possa
realizar novo TAF
.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
deixou de se manifestar a respeito da ausência de previsão no edital para a realização do reteste do TAF, conforme ocorre em diversos instrumentos convocatórios publicados no país;
ii)
só existe previsão de reteste no edital para o exame psicossomático;
iii)
o reteste não prejudica a dinâmica e organização do certame, o que possibilita a intervenção do Poder Judiciário para afastar a ilegalidade da eliminação do embargante;
iv)
não está a requerer a anulação da prova já realizada, mas tão somente que seja oportunizado a realização de novo teste, tendo em vista a omissão, sem fundamento, no edital publicado oportunizando a sua permanência no certame na referida etapa;
v)
existem jurisprudências validando o reteste de candidatos considerados inaptos no TAF sem que isto configure afronta aos princípios da isonomia e da legalidade.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa

(art. 489, § 1º, inciso
s
IV
e VI
, do CPC/2015)
.

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as matérias apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, sendo que o argumento da ilegalidade da ausência de previsão do reteste do TAF no instrumento convocatório do certame não teria o condão de modificar a conclusão que foi adotada no precedente julgamento, já que os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, devem preponderar sobre os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e formalismo moderado,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar omissão
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora no precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento cingia-se em avaliar a probabilidade do direito do agravante embargante de se submeter a nova etapa do TAF do certame e se há risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação caso não seja convocado para as demais etapas do concurso.

Naquela oportunidade, foi ressaltado que, apesar de ser sensível o esforço do candidato embargante para ingressar no serviço público, foi eliminado do certame para provimento do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário deste Estado por não ter conseguido completar a distância da prova de corrida e o número mínimo de repetições de abdominais exigidos pelo edital na etapa do TAF, ato administrativo este que, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não pode ser tido por aparentemente ilegal, tendo em vista que a exigência do teste físico decorre da lei presumidamente constitucional (art. 5º, §§ 1º, inciso II, e 2º, da LCE nº 743/2013) e do edital (item 12), o qual detalhou pormenorizadamente como se realizaria esta etapa do concurso,
não tendo previsto propositalmente a oportunidade de reteste, o que, por si só, não descortina nenhuma ilegalidade
.

Conforme assinalado no voto condutor do acórdão embargado,
“
e
m respeito ao
princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos

postulados
constitucionais da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade (art. 37,
caput,
da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício
do cargo efetivo em disputa
devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém
ou além
do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal”
.

Esta assertiva era suficiente para rechaçar, ao menos nesta fase embrionária da demanda originária, a tese de ilegalidade da eliminação do embargante por ausência de previsão do reteste do TAF no edital, já que os candidatos tinham plena ciência que não haveria uma segunda chance para esta fase do certame, caso fossem considerados inaptos, previsão editalícia esta que, a princípio, não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em outras palavras, é uma opção da Administração Pública e da banca organizadora do certame possibilitarem, ou não, o reteste em cada uma das etapas do concurso, sendo que qualquer das escolhas não podem ser tidas por ilegais, o que, ao menos nesta fase preambular do processo originário afasta o argumento suscitado pelo embargante.

Nesse sentido, inclusive, consoante bem frisado no voto condutor do acórdão embargado,
“
A
o tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
já teve a oportunidade de firmar
precedente vinculante
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 355
, segundo o qual
‘
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste
s
de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.’
”
.

E continuou explicitando que
“
No caso, o Edital nº 001/202
3
/
SEJUS
fez ressalva para a realização de prova de segunda chamada no TAF somente para situações excepcionais envolvendo candidatas grávidas, havendo, ao contrário, previsão expressa que o exame não se repetiria em decorrência das condições
meteorológicas ou fisiológicas/psicológicas dos candidatos
,
como pretende o agrava
nte
”
.

Concluiu, ainda, asseverando que
“
a eliminação do recorr
ente
decorreu do simples fato deste não ter alcançando o tempo exigido pelo instrumento convocatório para completar o exercício de corrida
e de abdominal
, legitimando, a princípio, sua desclassificação e indicando que eventual remarcação denotaria privilégio individual em afronta à isonomia que deve irradiar o concurso em relação a todos os candidatos”
.

Como se vê, ao contrário do asseverado pelo embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de agravo de instrumento, afastando a tese de ilegalidade da eliminação do embargante pela ausência de previsão editalícia de reteste do TAF nesta fase embrionária em que se encontra o processo originário, com apoio no Tema Repercussão Geral nº 355 do Supremo Tribunal Federal e nos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, isonomia e separação de Poderes, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

O embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.